Tribunal: TJBA
Processo: 8000494-14.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000494-14.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENDO RENAN NUNES NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO CUSTODIO DA COSTA

ACORDÃO

Apelação Criminal n. 8000494-14.2021.8.05.0052

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

Comarca: Casa Nova/BA

Apelante: Estado da Bahia

Apelado: BRENDO RENAN NUNES NOGUEIRA

Advogado: JERONIMO CUSTODIO DA COSTA (OAB/BA 7320)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. ART. 157, § 3º, II, DO CP. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINARES.

NULIDADE DA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARA ATUAR EM PLENÁRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DPE-BA INTIMADA PARA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR, TENDO PERMANECIDO DECLARADO EXPRESSAMENTE A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DA VIABILIDADE. SUSCITADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PGE-BA INTIMADA DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRIMAZIA DO DIREITO À AMPLA DEFESA DO RÉU DESASSISTIDO. INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. QUESTÃO A SER ANALISADA NO MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO STJ ATENDIDA. TABELA DA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO, PORÉM A FIXAÇÃO DE VALOR DIVERSO EXIGE MOTIVAÇÃO. ESTADO DA BAHIA NÃO LOGROU DEMONSTRAR A DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA OU DESÍDIA DO CAUSÍDICO NO EXERCÍCIO DO MUNUS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO, EM HARMONIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO E COMPLEXIDADE DA CAUSA. PARECER DA PROCURADORIA PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que fixou honorários advocatícios em favor de Defensor Dativo, no valor de R$ 4.000,00, em processo no qual o réu foi absolvido em primeira instância, mas posteriormente condenado em grau recursal. O Estado, em suas razões, alegou nulidade da sentença em virtude da existência da Defensoria Pública com grupo especializado para atuação no Júri, sustentou a incompetência do Juízo Criminal para fixar honorários e, subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado. O Defensor Dativo apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. A Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção, em razão da natureza exclusivamente patrimonial do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em determinar:

i) se a nomeação de defensor dativo seria nula diante da existência de Defensoria Pública;

ii) se o Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios;

iii) se a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária viola o devido processo legal por ausência de participação no feito;

iv) se o valor arbitrado em favor do defensor dativo deve ser reduzido, à luz do Tema Repetitivo 984 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A nomeação de defensor dativo mostrou-se legítima, uma vez que restou comprovada a ausência de defensor público na Comarca, além de manifestação expressa da própria Defensoria Pública informando impossibilidade de atuação.
4. O entendimento consolidado no TJBA e no STJ reconhece a competência do Juízo Criminal para arbitrar honorários, em razão da proximidade com a causa e da necessidade de valorar a atuação do defensor.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a decisão que fixa honorários ao defensor dativo possui natureza de título executivo judicial, líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.
6. Quanto ao valor fixado, embora as tabelas da OAB não tenham caráter vinculante, elas servem como parâmetro de razoabilidade. No caso concreto, o valor fixado (R$ 4.000,00) mostrou-se proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor, que acompanhou o feito em todos os atos processuais (apresentou contestação, alegações finais, contrarrazões ao recurso e acompanhou o réu em audiência de instrução e julgamento), razão pela qual não merece acolhimento o pleito de redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso do Estado da Bahia conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de defensor dativo é legítima quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública na comarca, sendo devido o pagamento de honorários pelo Estado. 2. O Juízo Criminal é competente para fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, constituindo sua decisão título executivo judicial. 3. As tabelas de honorários da OAB têm caráter apenas referencial, cabendo ao magistrado fixar valor justo e proporcional à atuação desenvolvida.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

CF/1988, arts. 5º, 133 e 134; Lei n. 1.060/50, art. 5º, §§ 1º a 3º; Lei n. 8.906/94, arts. 22 a 24; CPP, art. 396-A, § 2º; CPC, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/2/2023, DJe 17/2/2023;

STJ, AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020;

STJ, Tema Repetitivo n. 984, REsp n. 1.656.322/SC, Primeira Seção, j. 26/4/2017, DJe 7/6/2017;

TJ-BA, Apelação n. 0000001-86.2020.805.0254, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 22/8/2024;
TJ-BA, Apelação n. 0000383-19.2018.805.0038, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 3/8/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8000494-14.2021.8.05.0052,

oriundos da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor Dativo Jerônimo Custódio da Costa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o Recurso para rejeitar a preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator
.